Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-10.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004599-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR ADONA REIS PEREIRA - CPF: 022.057.321-29 (RECORRENTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), VICTOR ADONA REIS PEREIRA - CPF: 022.057.321-29 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE DEU PROVIMENTO. E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE PARA REALIZAR O PREPARO. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. VERBAS REFERENTES AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3. CONDENAÇÃO PARA O PAGAMENTO NA ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO.

SOMENTE O RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recurso
i
nominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento do preparo.

Decurso do prazo pela parte autora para cumprimento da determinação nos autos.

2.

A quitação da verba estabelecida na origem deverá ter como base a remuneração do período aquisitivo. Capítulo alterado.

3.

Dano moral não evidenciado. “
A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral
” (TJ-MT, N.U 1010051-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022).

4.

Recurso da parte ré conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo teor condenou o ente municipal nos seguintes:

“[...] Condenar o réu, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ao pagamento no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso.

Condenar o Requerido ao pagamento das verbas rescisórias pleiteadas (férias integrais, referente ao período aquisitivo, acréscimo constitucional de 1/3, férias proporcionais, referente ao período aquisitivo, com o acréscimo constitucional de 1/3 e o décimo terceiro salário proporcional, correspondente ao período de 2018 a agosto de 2019.

[...]”

O Município de Várzea Grande defende, em linhas gerais, a ausência de danos morais, bem ainda que a base de cálculo dos valores referentes às férias, terços e 13º salário devem ser lançados em consideração à remuneração da época a que faz jus o direito e não da última remuneração.

Contrarrazões pelo autor pela manutenção da sentença.

No Id. 178852669, a parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada e/ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Prazo decorrido
in albis
, consoante atesta a certidão de Id. 179446716.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Recurso de VICTOR ADONA REIS PEREIRA
.
Ao exame dos requisitos de admissibilidade, é caso de não conhecimento do recurso da parte autora, vez que deixou de atender a determinação nos autos a fim de comprovar a hipossuficiência ou recolhimento do preparo.

Vale dizer que, conforme o Enunciado n. 166/FONAJE, nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau, mas o seu deferimento ou a ausência de análise não vincula a decisão nesta instância, que pode revisitar a questão, se assim o quadro evidenciar (juízo de admissibilidade bifásico), o que foi fundamentado na decisão de Id. 178852669.

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3º, art. 99, CPC), contudo, é relativa, em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5º, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

“[...] 1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. [...] (STJ, AgInt na AR n. 6.666/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Nesses termos, dispõe o Enunciado 116/FONAJE: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
(XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e, como não houve o recolhimento do preparo recursal, deve o referido recurso inominado ser julgado deserto, na forma do artigo 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995, com

aplicação subsidiária pela Lei n. 12.153/2009.

Recurso de

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar a fixação da base de cálculo dos valores referentes às férias, terços e 13° salário, bem como se há danos morais no caso
sub judice
.

Nas razões recursais, a parte defende que o juízo
a quo
partiu de premissa equivocada.

Eis o teor da sentença recorrida:

(...)

A parte autora, alega que na qualidade de ex-servidor público municipal, na função de
técnica de desenvolvimento econômico
, exonerado na data de 05 de agosto de 2019, deu entrada no requerimento em 07/08/2019, solicitando o pagamento das verbas rescisórias, decorrente do pedido de exoneração.

Dessa forma, requer seja o requerido condenado ao pagamento das férias integrais, referente ao período aquisitivo de julho de 2018 a agosto de 2019, acréscimo constitucional de 1/3, férias proporcionais, referente ao período aquisitivo, com o acréscimo constitucional de 1/3 e o décimo terceiro salário proporcional, correspondente ao período de julho 2018 a agosto 2019.

Destarte, o reclamado não apresentou qualquer documento ou alegação, aptos a desconstituir as alegações da parte autora.

Restou incontroverso o não recebimento das verbas rescisórias aqui pleiteadas, conforme id 76055802, protocolado junto à Fazenda Pública na data de 07/08/2019, razão pela qual faz jus à parte Requerente as verbas pleiteadas.

(...).

No que tange ao pleito de indenização por danos morais que sofreu o deve ser na monta total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
Victor Adona Reis Pereira
, na ação de cobrança, para o fim de;

Condenar o réu,
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, ao pagamento no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso.

Condenar o Requerido ao pagamento das verbas rescisórias pleiteadas (férias integrais, referente ao período aquisitivo, acréscimo constitucional de 1/3, férias proporcionais, referente ao período aquisitivo, com o acréscimo constitucional de 1/3 e o décimo terceiro salário proporcional, correspondente ao período de 2018 a agosto de 2019.

(...)”

Vinga a pretensão. Isso porque, sem maiores delongas, para efeito dos cálculos, os valores referentes às férias, terços e 13° salário devem ser levados em consideração à remuneração no momento em que fez jus ao direito – período aquisitivo (mês a mês), distintamente do modo estabelecido na origem, não havendo que se falar na última remuneração, visto que serão indenizadas e não usufruídas.

De forma semelhante:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS PELO SERVIDOR – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NO PERIODO AQUISITIVO – PRECEDENTES TJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época.

(TR-MT, N.U 1000692-27.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

No que tange aos danos morais, não há qualquer indício de que o inadimplemento das verbas rescisórias pelo ente municipal tenha enveredado como lesão à personalidade da parte demandante.

Assim, por não se tratar de dano moral puro, a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de dano além da esfera patrimonial, afasta-se a condenação nesta porção, notadamente pela

determinação ao adimplemento das verbas devidas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS
– SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – CONTRATAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE

– DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com acréscimo do terço adicional, assim como das demais verbas asseguradas na Constituição Federal, assegurado o direito à conversão em pecúnia, por ocasião da exoneração, quando não comprovada a quitação administrativa.

Não há que se falar em nulidade da contratação, restando afastado o pleito de depósitos de FGTS.

A decisão agravada deve ser reformada a fim de reformar a sentença de 1º grau e reconhecer o direito ao pagamento das verbas rescisórias à demandante.

(TR-MT, N.U 1006202-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA OCUPANTE CARGO COMISSIONADO - GRAVIDEZ DURANTE VIGENCIA DO VÍNCULO - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, “B”, ADCT- VERBAS RESCISÓRIAS - GARANTIA CONSTITUCIONAL – FGTS E MULTA INDEVIDOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA- RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora aos vencimentos relativos ao período de gravidez, até cinco meses após o parto, porém, não contempla a extensão do benefício do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS, tampouco, a multa de 40%, à servidora pública comissionada.

A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes.

(TJ-MT, N.U 1010051-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – APURAÇÃO E DESCONTO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão é assegurado constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13° salário, bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço.

Tratando-se a presente demanda de verba remuneratória, ou seja, de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula n° 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, in casu, anteriores a 29/04/2012.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas rescisórias.

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

(TJ-MT, N.U 1003092-87.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Desse modo, indefiro os danos morais ante a ausência de comprovação do dano alegado.

Em face do exposto, (i)
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamante, por ser deserto; (ii)
CONHEÇO
do recurso

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para indeferir o pedido de danos morais e determinar que, para efeito de cálculo, os valores referentes às férias, terços e 13° salário devem ser levados em consideração à remuneração da época a que fez jus o direito (mês a mês). Incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o município recorrente ao pagamento honorários advocatícios. Igualmente, a
parte autora, tendo em vista que não houve o exame do benefício em primeiro grau, o que, por via transversa, acarretou a remessa indevida à instância recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023